Tribunal: STF
Processo: ARE 1019976
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMULAÇÃO. ÓBICE LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    - A decisão agravada está em consonância com o disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, visto que supedaneada em jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    - As razões recursais não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando a rediscussão da matéria nele contida.



    - Na hipótese em tela, permanece inconteste o fundamento da decisão agravada, de não ser possível a cumulação de benefício acidentário concedido na vigência da Lei n. 8.213/1991, com as modificações introduzidas pela Lei n. 9.032/95 - em face da invocada aplicação do princípio tempus regit actum - com o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido sob a égide da Lei n. 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei n. 9.528/97. Precedentes.



    - Decisão recorrida mantida.



    - Agravo desprovido” (fl. 98, e-doc. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afirmando-se que foram “interpostos recursos especial e extraordinário em 07 de fevereiro de 2013 (fls. 207/217 e 218/232); petição de fls. 275/276 informa o óbito do impetrante, ocorrido em 31 de outubro de 2013, ao tempo em que requer a habilitação dos herdeiros” e que, “em sede de mandado de segurança, se revela descabida a aplicação do instituto da sucessão processual, na medida em que a ninguém - que não o próprio impetrante - é dado fazer uso de tal medida para tutelar um direito estranho, ainda que na ausência de seu titular originário” (fls. 19-20, e-doc. 4).



    4. O agravante alega que “a Vice-Presidente negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que não cabe recurso extraordinário” e que “não é cabível a habilitação de herdeiros em ação de Mandado de Segurança, tendo em vista o direito nela postulada é personalíssimo, sem verificar que foram apresentados acórdãos paradigmas recentes, que demonstram a divergência jurisprudencial existente” (fl. 9, e-doc. 5).



    Assevera que “o juízo de admissibilidade dos recursos não pode ser confundido como o juízo de mérito” (fl. 11, e-doc. 5).



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    5. Em 2.2.2017, os autos foram devolvidos para observância da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 687.813, Tema 599) (e-doc. 8).



    6. Em 27.2.2024, o Tribunal de origem proferiu a seguinte decisão: 



    “Sobreveio decisão monocrática julgando extinto os presentes autos, bem como prejudicando os recursos especial e extraordinário anteriormente interpostos (id 259556160 - páginas 300 a 302). 



    Ato contínuo, houve interposição de agravo em recurso especial e extraordinário (id 259556160 - páginas 306 a 320). 



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial (id 259556160 - páginas 355 a 357). E, no Supremo Tribunal Federal fora determinado a devolução dos autos à Corte de origem até o julgamento definitivo do Tema n. 599 (id 259556160 - pág. 365). (...)



    Em 31/05/2023, houve pedido de habilitação de novos patronos, bem como a reiteração do pedido de sucessão processual da parte autora (id 275012904).



    A Vice-Presidência deferiu parcialmente o pedido formulado pela parte autora (id 284853229). 



    Contra a decisão parcial da Vice-Presidência, foram opostos embargos de declaração (id 285907776). A pretensão ora deduzida se revela incabível. (...)



    Após a decisão da Turma, a parte autora interpôs agravo em recurso especial e extraordinário, cujo teor de sua irresignação versou sobre a incompetência da turma recursal em proferir juízo de admissibilidade, por ser ato exclusivo da Presidência. E que, a decisão proferida pela Turma invadiu a esfera de competência do STJ. 



    O STJ não conheceu do agravo em recurso especial ante o óbice da Súmula 182/STJ.



    Remetido o presente feito ao Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que foi determinada a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para observância dos procedimentos previstos nos arts. 1.036, e § 1º, 1.039, caput e parágrafo único, e 1.040 do Código de Processo Civil, anterior art. 543-B do Código de Processo Civil/1973 (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), até o julgamento definitivo do Tema 599 - STF: (...).



    Nesse passo, constatado, no ponto, aparente equívoco do Tema 599 - STF em questão com o teor do agravo em recurso extraordinário interposto pelo autor, de rigor, na espécie, a restituição dos autos ao excelso Supremo Tribunal Federal é medida que se impõem” (fls. 2-6 e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Na espécie vertente, o agravante não declinou os motivos pelos quais, no seu entender, o óbice apontado pelo Tribunal de origem, quanto à impossibilidade de habilitação dos herdeiros em mandado de segurança, não seria aplicável ao caso concreto, limitando-se a alegar que o juízo de admissibilidade dos recursos não pode ser confundido como o juízo de mérito” (fl. 11, e-doc. 5).



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam o óbice apresentado na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a consonância do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistir o fundamento não infirmado.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora